Tribunal: TJDFT
Processo: 0754311-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754311-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO, cujo objetivo é a soltura do paciente BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, preso em flagrante em 28/11/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 (autos n. 0752057-42.2024.8.07.0001). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública, conforme decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (ID. 219341527 dos autos de origem). Em suas razões, a impetrante alega a ausência de justa causa para a prisão preventiva, que não teria se baseado em elementos concretos que indicassem o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas ou associação criminosa. Afirma que o paciente é o único provedor do lar, sendo responsável pelo sustento de sua esposa, que luta contra um câncer severo, e de seu filho, o qual é diagnosticado com transtorno do espectro autista. Alega que a permanência do paciente preso agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade de sua família. Sustenta que é possível a concessão de prisão domiciliar no presente caso, nos termos do artigo 318, incisos II, III e VI, do Código de Processo Penal. Assevera que a decisão impugnada não tem fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca que o paciente é trabalhador e temi residência fixa, o que justificaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente utilizou os seguintes fundamentos: “No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 219090236, comprovando que, com os autuados, foram encontrados maconha e cocaína porcionadas. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista as drogas encontradas com eles, que conferem ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de maconha e cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas [...] Ou seja, a quantidade de drogas encontradas na posse dos autuados, bem como o histórico de passagens que ambos ostentam perante a Justiça, justificam a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, filho de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e de MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA OLIVEIRA, nascido em 02/01/1985 e de KAUÃ RICARDO OLIVEIRA DOS ANJOS, filho de PAULO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA e de SIZALTINA MATIAS DOS ANJOS, nascido em 30/07/2006, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (ID 219341527 dos autos de origem) Nesse contexto, a prisão preventiva, pelo menos nesta primeira análise, deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta da conduta, consistente na participação de uma associação organizada para o tráfico, responsável pela venda de substâncias entorpecentes, verificando-se a possibilidade de continuidade delitiva caso seja solto. Conforme se extrai do Laudo Preliminar, foram submetidos a exame os seguintes materiais: i) item 1 – 27 porções de vegetal pardo-esverdeado com massa líquida de 75,15g (resultado sugestivo da presença de THC); ii) item 2 – 5 porções de vegetal pardo-esverdeado com massa líquida de 39,70g (resultado sugestivo da presença de THC); e, iii) item 4 – 1 porção de vegetal pardo-esverdeado com massa líquida de 0,74g (resultado sugestivo da presença de THC). O total apreendido perfaz a quantidade de 115,59g de substância de uso proscrito (maconha). Dessa forma, as circunstâncias da apreensão apontam, ao que tudo indica neste momento, para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva, considerando que o paciente é reincidente, tendo uma condenação por tráfico de drogas com trânsito em julgado (ID 219188325 - pág. 2 autos de origem). Sobre a questão, veja-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer a impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Na hipótese, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, tal questão deve ser primeiramente analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade ou a desnecessidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em liminar. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator